Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO RESSARCITÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. BATIDA NA LATERAL TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESSARCIMENTO CABÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESSEGURADORA.
1. Nos termos do art. 206, § 1o, II, “a” do CPC, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo para o segurado da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado (data de ciência).
2. Em ações indenizatórias de acidente de trânsito, as perícias realizadas pela Polícia Civil e por perito nomeado pelo Juízo, acompanhado dos assistentes das partes, devem ser prestigiadas à míngua de outras provas robustas em sentido contrário.
3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no presente caso.
4. A ré apelante não se desincumbido do seu ônus de rebater a prova pericial, impondo-se reconhecer que não houve por parte do motorista que dirigia o ônibus particular atendimento às normas de segurança de trânsito e de atenção necessária.
5. Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e do Enunciado de Súmula 54 do STJ.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos recursos.